Tribunal: TJES
Processo: 5000265-31.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-31.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA FILHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, reconhecendo de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda, anulando-se a sentença para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000265-31.2019.8.08.0040

Recorrente
: ANTONIO PEREIRA FILHO

Recorrida
: BANCO PAN S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Mantenho
a gratuidade da justiça já concedida na decisão de id. 9602099.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos

Morais, com Pedido de Liminar (id. 9601941) em razão de descontos realizados no benefício previdenciário junto ao INSS em razão do contrato de empréstimo consignado nº 326883929-1, não contratado pelo autor, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do contrato para que seja a requerida condenada à restituir os valores indevidamente descontados e condenada à título de danos morais.

2
. Contestação (id. 9601961), com preliminares e pedido contraposto, apresentada pela requerida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e determinado ao autor a devolução do valor de R$ 6.344,73 (id. 9601962) depositados em favor do autor, bem como carreou o contrato nº 326883929-1 (id. 9601962).

3
. O autor manifestou-se aos termos da defesa (id. 9601967), ocasião a qual repisa os fundamentos já ventilados na inicial e esclarece, ainda, que o requerido descumpriu a liminar deferida.

4
. Sentença (id. 9602094) objurgada a qual julgou improcedente o pedido autoral e julgou procedente o pedido contraposto para que o autor proceda à devolução do valor depositado em sua conta (R$ 6.344,73).

5
. Recurso Inominado (id. 9602097), interposto pelo autor o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 9602102) do requerido o qual requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pelo autor o contrato de empréstimo consignado por ocasião do autor afirmar ter sido contraído mediante fraude em razão da divergência da assinatura e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, o autor contratou o empréstimo consignado objurgado.

10
. Compulsando os autos verifico que,
data venia
,
ex officio
, a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
deve ser anulada, já que não é possível verificar a (i)legalidade da contratação sem que haja a produção de prova pericial (grafotécnica), notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinaturas contestantes no contrato juntado aos autos e àquelas assinaturas apostas nos documentos pessoais juntados pelo autor, ora Recorrente.

11
. Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (Lei nº 9.099/95, artigo 3º), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.
In casu
, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque, no caso dos autos, não há falsificação aparente, ou seja, há semelhanças nas assinaturas, e a parte recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

12
. Importante ressaltar, ainda, que foi creditado valor, referente ao contrato em comento, na conta bancária em nome da parte autora, o que torna duvidoso a alegação de irregularidade da contratação, fato este agregado à manifestação do autor
(id. 9602109) o qual apresentou o depósito judicial (id. 9602110) no valor de R$ 6.344,73.

13
. Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificados, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

14
. Tratando-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Pelo exposto, reconheço de ofício a
incompetência do Juizado Especial Cível
para processamento e julgamento da presente demanda, anulando-se a sentença para o fim de
julgar extinto o feito
,
sem resolução do mérito
, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Julgo prejudicado o recurso interposto pela parte recorrente. Sem condenação em custas e honorários
.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado assinados, quando verificados divergência das assinaturas constantes, faz-se prescindível a realização de perícia grafotécnica, já que a divergência apontada pelo autor é passível de arguição de nulidade quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a irregularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados.

2. Incompetência absoluta declarada ex officio em razão da necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do art. 3º c/c art. 51, ambos da Lei nº 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência Relevante
: EMENTA: RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO. REQUERENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO LAUDO DO EXAME, QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELA REQUERIDO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. ART. 3º C/C ART. 51 DA LEI 9099/95. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE) (original sem destaque).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)